Tribunal: TJBA
Processo: 8108777-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108777-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARILENE PEREIRA BORBA

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. VÍCIO PROCEDIMENTAL. ANULAÇÃO DO VOTO E DO JULGAMENTO COLEGIADO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

1 - Caso em exame em que a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido pela Câmara, ao argumento de que embargos de declaração anteriormente opostos em face de decisão monocrática não foram apreciados quando do julgamento do agravo interno interposto pela parte adversa, permanecendo pendente a análise do recurso integrativo, o qual versava sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais.

2 - Constatada a ausência de apreciação de embargos de declaração regularmente interpostos e processados, impõe-se o reconhecimento de vício procedimental apto a comprometer a validade do julgamento colegiado, razão pela qual se acolhem os aclaratórios para anular o voto e o julgamento anteriormente realizados, determinando-se a intimação da parte contrária para apresentação de resposta aos embargos de declaração opostos sob o id nº 87894956, com posterior retorno dos autos conclusos para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, para anular o voto anteriormente proferido e o respectivo julgamento colegiado, determinando-se a intimação da parte contrária para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos sob o id nº 87894956, com posterior conclusão dos autos para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR